Tribunal: STJ
Processo: 0001142-71.2011.8.04.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-03

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 1858577 - AM(2020/0012566-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO
ADVOGADO
: EMERSON PAXÁ PINTO OLIVEIRA - AM009435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO.
DO CP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 316
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
ART. 157
COMANDO NORMATIVO.
NULIDADE DA INSTRUÇÃO
SÚMULA 284/STF.
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. VIOLAÇÃO DA
PRERROGATIVA FUNCIONAL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
DE
SER
INTIMADO
PESSOALMENTE
PARA
PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO. TESE DE INVIABILIDADE
DA UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA DAS CARTAS PRECATÓRIAS EM SE
TRATANDO
DE
CARTA
DE
ORDEM.
AUSÊNCIA
DE
PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO
FICTO NA FORMA DO
DO CPC. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO
ART. 1.025
DE OFENSA AO
DO CPP. INCIDÊNCIA DA
ART. 619
SÚMULA 211/STJ.
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA CARTA DE ORDEM. ANÁLISE.
IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM AFIRMA TER OCORRIDO A
INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
AUDIÊNCIAS
SÚMULA 7/STJ.
PRESIDIDAS
POR
MAGISTRADA
A
QUEM
FOI
DELEGADA
COMPETÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO À
DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA PRIMEIRA
OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS. INEXISTÊNCIA DE
NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO RECORRIDO.
AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS E DE VALORAÇÃO
DAS PROVAS APRESENTADAS PELA DEFESA. FALTA DE DE
PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC. PREQUESTIONAMENTO
ART. 1.025
FICTO. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO

DO
CPP.
INCIDÊNCIA
DA
ART.
619

SÚMULA
211/STJ.

FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE DO DISPOSITIVO INDICADO COMO
VIOLADO.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE
SÚMULA 284/STF.
Documento eletrônico VDA54539919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e1a4382-754c-4599-98f5-dd65a0728e5c

PROVAS. INCIDÊNCIA DA
ERRO DE INTERPRETAÇÃO
SÚMULA 7/STJ.
DO
DO CP. NECESSIDADE DE ESPECIAL FIM DE AGIR PARA
ART. 316
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ART. 1.025
OFENSA AO
DO CPP. INCIDÊNCIA DA
ART. 619
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REFERENTE AO ESPECIAL FIM DE AGIR.
FUNDAMENTAÇÃO
DEFICIENTE.
AUSÊNCIA
DE
COMANDO
NORMATIVO SUFICIENTE DO DISPOSITIVO INDICADO COMO
VIOLADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
SÚMULA 284/STF.
ART. 59
DO CP. VIOLAÇÃO SURGIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA
DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS
E
282/STF

356/STF.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros da
SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade,
19/02/2026
25/02/2026,
conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis
Júnior.
Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão e Og
Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Carlos Pires Brandão.
Brasília,
.
27 de fevereiro de 2026
Ministro Sebastião Reis Júnior
Relator
Documento eletrônico VDA54539919 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 27/02/2026 19:50:06
Publicação no DJEN/CNJ de 04/03/2026. Código de Controle do Documento: 6e1a4382-754c-4599-98f5-dd65a0728e5c

RECURSO ESPECIAL No 1858577 - AM (2020/0012566-6)
RELATOR
: MINISTRO SEBASTIÃO REIS JÚNIOR
RECORRENTE
: DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO
ADVOGADO
: EMERSON PAXÁ PINTO OLIVEIRA - AM009435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PENAL. PROCESSUAL PENAL. CONCUSSÃO.
DO CP. QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA. VIOLAÇÃO DO
ART. 316
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
ART. 157
COMANDO NORMATIVO.
NULIDADE DA INSTRUÇÃO
SÚMULA 284/STF.
PROCESSUAL POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFESA TÉCNICA E
POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO RÉU. VIOLAÇÃO DA
PRERROGATIVA FUNCIONAL DO MEMBRO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DE
SER INTIMADO PESSOALMENTE PARA PARTICIPAR DA AUDIÊNCIA DE
INSTRUÇÃO. TESE DE INVIABILIDADE DA UTILIZAÇÃO DA SISTEMÁTICA
DAS CARTAS PRECATÓRIAS EM SE TRATANDO DE CARTA DE
ORDEM. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INEXISTÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO FICTO NA FORMA DO
DO CPC.
ART. 1.025
AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPP.
ART. 619
INCIDÊNCIA DA
INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA
SÚMULA 211/STJ.
CARTA DE ORDEM. ANÁLISE. IMPOSSIBILIDADE. TRIBUNAL DE ORIGEM
AFIRMA TER OCORRIDO A INTIMAÇÃO. REEXAME DE PROVAS.
AUDIÊNCIAS PRESIDIDAS POR MAGISTRADA A QUEM
SÚMULA 7/STJ.
FOI DELEGADA COMPETÊNCIA. FALTA DE DEMONSTRAÇÃO DE
PREJUÍZO À DEFESA. PRECLUSÃO. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO NA
PRIMEIRA OPORTUNIDADE DE SE PRONUNCIAR NOS AUTOS.
INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. VÍCIO DE MOTIVAÇÃO DO ACÓRDÃO
RECORRIDO. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DAS TESES DEFENSIVAS E DE
VALORAÇÃO DAS PROVAS APRESENTADAS PELA DEFESA. FALTA DE
DE
PREQUESTIONAMENTO.

DO
CPC.

ART.
1.025
PREQUESTIONAMENTO
FICTO.
IMPOSSIBILIDADE.
FALTA
DE
INDICAÇÃO DE OFENSA AO
DO CPP. INCIDÊNCIA DA
ART. 619
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE
SÚMULA 211/STJ.
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE DO DISPOSITIVO INDICADO COMO
VIOLADO.
INVIABILIDADE DE REEXAME DE PROVAS.
SÚMULA 284/STF.
INCIDÊNCIA DA
ERRO DE INTERPRETAÇÃO DO
SÚMULA 7/STJ.
ART. 316
DO CP. NECESSIDADE DE ESPECIAL FIM DE AGIR PARA
CONFIGURAÇÃO DO DELITO. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.
DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. FALTA DE INDICAÇÃO DE
ART. 1.025
OFENSA AO
DO CPP. INCIDÊNCIA DA
ART. 619
SÚMULA 211/STJ.
AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO REFERENTE AO ESPECIAL FIM DE AGIR.
FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. AUSÊNCIA DE COMANDO NORMATIVO
SUFICIENTE
DO
DISPOSITIVO
INDICADO
COMO
VIOLADO.
DOSIMETRIA. PRIMEIRA FASE.
DO CP.
SÚMULA 284/STF.
ART. 59
VIOLAÇÃO SURGIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. AUSÊNCIA DE
PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282/STF E 356/STF.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa extensão, improvido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por DAVID EVANDRO COSTA
CARRAMANHO, com fundamento no
alínea
, da Constituição
art. 105, inciso III,
a
Federal, no qual se insurge contra o acórdão da Ação Penal n. 0001142-
71.2011.8.04.0000, do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas assim ementado (fls.
3.877/3.879):
AÇÃO
PENAL
ORIGINÁRIA.
CONCUSSÃO.
CRIME
CONTRA
A
ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PRATICADO POR FUNCIONÁRIO PÚBLICO. DELITO
PRATICADO
EM
CONCURSO
DE
PESSOAS,
NA
MODALIDADE
DA
PARTICIPAÇÃO, ALCANÇADO PELA COMUNICABILIDADE DE CIRCUNSTÂNCIA
PESSOAL DO AUTOR PRINCIPAL. PRELIMINARES REJEITADAS. AUTORIA E
MATERIALIDADE COMPROVADAS. AÇÃO PENAL JULGADA PROCEDENTE.
I - A preliminar de ilicitude do material denominado de “Filmagem integral da
conversa de Carramanho com funcionários da Prefeitura de Coari”, foi objeto de
laudo de perícia criminal relizado pelo Setor Técnico Científico da Superintendênica
Regional da Polícia Federal do Estado do Amazonas (fls. 1.186/1.214), sendo
integralmente degravado, de onde se pode extrair inexistirem quaisquer vícios que
possam macular a sua autenticidade.
II - Assente o entendimento dos Tribunais Superiores segundo o qual a escuta
ambiental realizada por um dos interlocutores sem o conhecimento do outro não
torna a prova ilícita, tampouco pode ser confundida com a quebra do sigilo de
comunicação, que depende de prévia autorização judicial.
III- Não há que se confundir a suposta violação à custódia da prova com falhas
nas gravações, algumas inclusive inaudíveis, consoante reconhecido no Laudo
Pericial produzido pela Polícia Federal, as quais não tem o condão de tornar a
gravação inválida. Primeiro, porque não há comprovação de que houve alteração,
adulteração ou edição das gravações no trasladado laudo da Polícia Federal.
Segundo, porque esse meio de prova não é único no processo e o crime praticado
pelos réus foi corroborado pelos depoimentos das testemunhas oitivadas em juízo,
ou seja, ainda que ilegal fosse a gravação, há outros meios, igualmente lícitos,
coletados sob os pálios do contraditório e da ampla defesa, sob o manto do devido
processo legal, que incriminam os denunciados. A três, em razão de as
incompletudes dos elementos entregues à defesa terem decorrido de problemas
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

técnicos do aparelho que inviabilizaram a integral captação ou a gravação total. Sob
tal perspectiva, aquilo que não foi captado ou gravado, não foi utilizado como meio
de prova e portanto incapaz de gerar qualquer prejuízo à defesa.
IV- É igualmente firme o entendimento dos Tribunais Superiores de que
eventuais nulidades referentes à fase pré -processual (denominada de investigatória)
não contaminam a ação penal, mormente quando a condenação se encontra
subsidiada em provas examinadas na fase judicial, em obediência ao devido
processo legal, como sóis ser o caso em tela.
V- A tese de nulidade exposta pela defesa fora analisada por este Sodalício
quando do recebimento da denúncia e devidamente afastada, consoante se infere do
Acórdão prolatado às fls. 1.399/1.406, sobre o qual não se tem notícia da
interposição de qualquer recurso, estando a matéria, portanto, coberta pelo manto da
coisa julgada.
VI- O Juízo natural deste feito está afeto ao Tribunal Pleno e não à juíza de
piso que, em cumprimento à Carta de Ordem, se limitou a oitivar testemunhas. Ela
nada decidiu e não julgará a causa, de onde se extrai a ausência de prejuízo por
haver ouvido testemunhas, ainda que, três anos antes, tenha se averbado suspeita a
funcionar nos autos. Demais disso, caberia a defesa ter alegado eventual nulidade no
momento oportuno, ou seja, quando da realização da oitiva das testemunhas e do
interrogatório dos réus. Tendo se silenciado, deve ela arcar com o ônus da
preclusão.
VII- Não há, nas degravações das conversas, um único trecho de onde se
possa extrair a conclusão de que o oferecimento das quantias partiu de interlocutores
do Prefeito Municipal, mas ao contrário, de que DAVID EVANDRO COSTA
CARRAMANHO, prevalecendo-se de seu cargo, também por meio do réu
EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA, coagiu ao Senhor Aldemir Rodrigues da Silva,
Secretário Municipal de Administração de Coari, a receber vantagem pecuniária
indevida.
VIII - Indevido creditar qualquer verossimilhança à versão apresentada pelos
acusados, mormente diante da dinâmica com que a empreitada criminosa ocorreu.
Se era o Promotor de Justiça quem estava sendo corrompido pelo Prefeito Municipal,
através de seus interlocutores, o suposto flagrante deveria ser objeto de ação
controlada com a ciência do Procurador-geral de Justiça à época e devidamente
autorizada pelo Poder Judiciário, o que, por certo, não ocorreu.
IX - O crime de concussão, descrito no artigo 316, caput, do Código Penal, é de
natureza formal, bastando, para a sua configuração, a exigência, direta ou indireta,
em razão da função exercida, de vantagem indevida.
X- Comprovadas autoria e materialidade delitivas, a condenação dos réus é
medida em rigor que se impõe.
XI - No que pertine a dosimetria da pena imposta, há que se aplicar o princípio
do livre convencimento motivado do magistrado, bem como a observância aos
preceitos legais esculpidos nos artigos 59 e seguintes do Código Penal, o que
sobremaneira se evidencia da análise dos autos.
XII - Ação penal originária julgada procedente.
Os sucessivos embargos de declaração opostos foram conhecidos e
rejeitados (fls. 4.000/4.009, 4.032/4.053 e 4.112/4.151), tendo o Tribunal de Justiça
amazonense afirmado não haver omissão nem contradição, reiterando a licitude da
gravação ambiental e a suficiência do conjunto probatório.
Narram os autos que DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO, na função
de Promotor de Justiça do Estado do Amazonas, e o segundo denunciado, EDNELSON
DA SILVA OLIVEIRA, uma espécie de seu assessor e pessoa de sua confiança,
praticaram conduta que se amolda, em perfeição, ao tipo penal contido no artigo 316 do
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

Código Penal, ao exigirem do Prefeito do Município de Coari, através de seus
secretários, valores entre R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) a R$ 400.000,00
(Quatrocentos mil reais), para o não ajuizamento de ações em desfavor do Alcaide
e do próprio Município (fl. 3.929 – grifo nosso).
Consta, ainda, que conforme a prova oral acima esmiuçada, aliada à
documental acostada aos autos, está demonstrado que, à época dos fatos, o acusado
DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO exercia (e ainda exerce) a função de fiscal
da ordem jurídica - Promotor de Justiça -, e o réu EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA, de
seu assessor, circunstância alcançada pela comunicabilidade de circunstância pessoal
do autor principal (fl. 3.929).
O acórdão recorrido fixou a pena em 4 anos e 3 meses de reclusão, em
regime inicial semiaberto, com multa de 140 dias-multa, fundamentando-se na gravação
ambiental e em depoimentos, e rejeitando preliminares de nulidade (fls. 3.937/3.938 e
3.877/3.899).
A parte recorrente aponta violação do art. 157 do Código de Processo Penal,
argumentando a ilicitude da gravação ambiental por quebra da cadeia de custódia, em
razão da ausência de integralidade e da inexistência de perícia efetiva na mídia original,
requerendo o seu desentranhamento.
Diz que, em se tratando de prova produzida - clandestinamente por um
particular, competiria à acusação demonstrar a fiabilidade e a integridade do indigitado
material probatório, como forma de garantir cadeia de custódia da prova e assegurar a
ampla defesa e o contraditório aos Réus, uma vez que a prova produzida pela acusação
não serve unicamente aos interesses acusatórios e pode conter elementos o que sirvam
(fl. 4.167).
à defesa
Indica contrariedade aos arts. 222, 261, 370 e 399 do CPP, 8.2,
, da
d
Convenção Americana de Direitos Humanos (Decreto n. 678/1992) e ao
, do
art. 14.3, e
Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos (Decreto n. 592/1992), alegando a
nulidade por cerceamento de defesa e violação do contraditório efetivo, por falta de
intimação do acusado e de seu defensor para audiências e por nomeação indevida de
advogado
(fls. 4.179/4.202).
ad hoc
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

Assinala negativa de vigência do
o da
aduzindo que a
art. 9
Lei n. 8.038/1990,
carta de ordem deve observar o procedimento comum do Código de Processo Penal,
inclusive a intimação pessoal do réu prevista no
(fls. 4.182/4.184).
art. 399
Sustenta violação dos arts. 40, I e II, e 41, IV, da
uma vez
Lei n. 8.625/1993,
que não foi garantida a prerrogativa de intimação pessoal do membro do Ministério
Público, mesmo quando réu,
(fl.
para comparecer à produção da prova da acusação
4.194).
Aponta violação do
IV, do CPP, em razão da ausência de intimação
art. 564,
da defesa sobre a expedição de cartas de ordem cumpridas, acarretando o cerceamento
de defesa e prejuízo concreto (fls. 4.196/4.202).
Indica violação dos arts. 112, 96 e 101 do Código de Processo Penal e do
da Convenção Americana de Direitos Humanos (CADH - Decreto n. 678/1992),
art. 8.1
sustentando a nulidade da instrução por quebra da imparcialidade da juíza-instrutora que
havia averbado suspeição por foro íntimo e praticou atos relevantes sem declaração de
cessação (fls. 4.202/4.214).
Aduz ofensa aos arts. 155 e 381, II e III, do CPP; 1.025 do CPC c/c 3o do CPP
e 8.2, , da CADH, aduzindo a ocorrência de vício de motivação nos acórdãos proferidos,
f
uma vez que não apreciaram as provas e as teses indicadas pela defesa, ferindo o direito
à prova e o dever de motivação (fls. 4.214/4.220).
No mesmo contexto, defende ter havido omissão quanto à valoração das
provas produzidas pela defesa, configurando ofensa ao direito à prova, além de ofender
o princípio da motivação das decisões judiciais, nos termos dos arts. 5o, LV, e 93, IX, da
Constituição Federal (fls. 4.220/4.223).
Alega negativa de vigência dos arts. 316 do Código Penal e 386, III, do CPP,
indicando a existência de erro na interpretação do tipo penal da concussão por
desconsiderar o elemento subjetivo especial (dolo específico: animus especial de
) – (fls. 4.226/4.232).
assenhoramento seu ou de outrem da vantagem indevida - fl. 4.226
Defende, subsidiariamente, também em relação à ofensa ao
do CP, a
art. 316
ocorrência de vício de motivação nos acórdãos recorridos, uma vez que, não justificam,
(fl.
em momento algum, a necessidade quanto a presença do dolo específico no caso
4.232), argumentando que, caberia ao Ministério Público, enquanto órgão de acusação,
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

opor embargos de declaração ou o recurso cabível para ver satisfeita a sua pretensão
[
acusatória no julgamento condenatório livre de vícios, com a devida motivação
(fls. 4.233/4.234).
Súmula 160/STF]
Aponta contrariedade ao
do CP, por conta de fundamentação inidônea e
art. 59
na valoração negativa da culpabilidade, dos motivos e das circunstâncias do
bis in idem
crime, requerendo redução da pena-base ao mínimo legal (fl. 4.234)
Diz, no tocante à culpabilidade, que a negativação em razão de se tratar de
bis
um Promotor de Justiça, ou seja, um funcionário público, o aresto encerra verdadeiro
in idem, na medida em que tal circunstância subjetiva é elementar estruturante do tipo
penal do
do Código Penal, que se configura em crime próprio, não merecendo
art. 316,
(fl. 4.236).
prevalecer a valoração negativa do citado vetor judicial
Argumenta, ainda, que
Parquet [...]
ao afirmar que a condição de membro do
e
o seu dever mais elevado de observância das normas do ordenamento jurídico, em
relação a outro servidor público, o acórdão recorrido se apega, de forma genérica, a uma
condição mantida pelo condenado mesmo fora do processo, sem apresentar razões que,
[...] demonstrem um maior grau de reprovação do fato concreto que foi objeto de
(fl. 4.237).
julgamento
Quanto aos motivos do crime, alega ser a fundamentação inidônea por
considerar que o propósito de quitar dívida pessoal, significa o próprio preenchimento da
[...]
elementar objetiva normativa do tipo indevida vantagem.
Assim, a asserção verificada
quando da justificação do desvalor da circunstância judicial dos motivos do crime se
confunde com a intenção de obter lucro com a prática delitiva, benefício que se
(fls. 4.239/4.240).
consubstancia no próprio conceito de vantagem ilícita
Em relação às circunstâncias do crime, repete a mesma alegação de
ocorrência de bis in idem, haja vista a utilização de fatos e argumentos que já integram o
[ameaça de ajuizar ações em desfavor do Prefeito e seu Secretário de
próprio tipo penal
Finanças, caso o pagamento da vantagem não fosse realizado] (fls. 4.240/4.241).
Contrarrazões apresentadas às fls. 4.338/4.361.
O recurso foi admitido na origem. O Presidente do Tribunal de Justiça do
Estado do Amazonas reconheceu o cabimento, o prequestionamento e afastou a
intenção de revolvimento fático-probatório, determinando a remessa ao Superior Tribunal
de Justiça (fls. 4.362/4.367).
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

Instado a se manifestar na condição de
, o Ministério Público
custos legis
Federal opinou pelo não conhecimento do recurso especial ou, se conhecido, pelo
desprovimento (fls. 4.391/4.400). Destacou a “deficiência de fundamentação do recurso
especial; a incidência da
”; a “ausência de demonstração do prejuízo.
Súmula 284/STF
Princípio pas de nullité sans grief; a incidência da
” e a “pretensão de
Súmula 83/STJ
(fl. 4.391).
reexame de provas, atraindo a incidência da
”
Súmula 7/STJ
É o relatório.
VOTO
1) da violação do
do CPP (quebra da cadeia de custódia)
art. 157
Neste tópico, a defesa argumenta que a gravação ambiental não foi juntada
em sua integralidade, havendo suspeita de adulteração, sendo certo que apenas cópias
das gravações foram apresentadas, sem que tenha ocorrido a juntada nos autos
da mídia original ou equipamento, salientando que o documento da Polícia Federal seria
mera “degravação”, sem exame pericial de integridade, de modo que seria patente a
quebra da cadeia de custódia.
Ocorre que nenhum dos dispositivos indicados como violados
ostenta comando normativo suficiente para respaldar a tese recursal.
Ora, o
do CPP cinge-se a determinar o desentranhamento da prova
art. 157
tida como ilícita e derivadas; não versa sobre o cerne da controvérsia: quebra da cadeia
de custódia:
Art. 157. São inadmissíveis, devendo ser desentranhadas do processo, as
provas ilícitas, assim entendidas as obtidas em violação a normas constitucionais ou
legais.
§ 1o São também inadmissíveis as provas derivadas das ilícitas, salvo quando
não evidenciado o nexo de causalidade entre umas e outras, ou quando as derivadas
puderem ser obtidas por uma fonte independente das primeiras.
Em caso análogo, esta Corte assim decidiu:
AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO DO ART. 157
DO CPP. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. DISPOSITIVO INDICADO QUE NÃO
OSTENTA COMANDO NORMATIVO SUFICIENTE PARA RESPALDAR A TESE
. NEGATIVA DE VIGÊNCIA DO
DO CPP.
DEFENSIVA. SÚMULA 284/STF
ART. 203
VIOLAÇÃO DO
IV, DO CPP. INADMISSIBILIDADE. FALTA DE
ART. 564,
PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO. VIOLAÇÃO DO
VII, DO CPP.
ART. 386,
INADMISSIBILIDADE.
VIOLAÇÃO DO
CAPUT, DO CP.
SÚMULA 7/STJ.
ART. 71,
INADMISSIBILIDADE. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO E PRECLUSÃO.
Agravo regimental improvido.
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

(AgRg no
de minha relatoria, Sexta Turma, DJe
REsp n. 1.742.399/SP,
– grifo nosso).
7/5/2019
Logo, a deficiência na fundamentação do recurso faz incidir a Súmula 284/STF.
2 da aventada nulidade da instrução processual por cerceamento de
)
defesa (ausência de intimação pessoal do acusado e do advogado constituído)
O recorrente sustenta que houve cerceamento de defesa na instrução por
carta de ordem, diante da ausência de intimação pessoal do réu e do defensor para
audiências em Coari e Manaus, o que culminou na nomeação de defensor
, sendo
ad hoc
que ao afastar esta tese de nulidade, a Corte de origem teria aplicado indevidamente
o regramento de carta precatória, em vez de carta de ordem.
No entanto, a alegação de inaplicabilidade do regramento da carta precatória
em relação às cartas de ordem padece de falta de prequestionamento, pois a matéria
não foi debatida na Corte
– embora veiculada em sede de aclaratórios (
a quo
.
Súmula 211/STJ)
Ressalto, ainda, que não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto no
do Código de Processo Civil, na medida em que não foi apontada omissão no
art. 1.025
pronunciamento jurisdicional (violação do
do
art. 619
CPP), condição indispensável para
ensejar a supressão de grau prevista em lei.
Nesse sentido, confira-se: AgRg no
Ministro Og
AREsp n. 2.384.388/ES,
Fernandes, Sexta Turma, DJEN 11/4/2025.
Por sua vez, quanto à alegação de que a defesa não foi intimada acerca da
expedição das cartas de ordem cumpridas, incide o óbice da Súmula 7/STJ.
Isso porque a Corte de Origem, ao contrário do alegado, destacou ter havido a
intimação da defesa quando do julgamento da ação penal originária, quando a Secretaria
do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado do Amazonas publicou as decisões
expedindo as cartas de ordem no Diário da Justiça Eletrônico (fl. 3.906 – grifo nosso):
Os autos revelam que a sempre diligente Secretaria do Tribunal Pleno, ao
cumprir com os pronunciamentos jurisdicionais que delegou os atos
instrutórios aos Juízos de piso, teve a cautela de publicar, no Diário da Justiça
Eletrônico, o respectivo teor das decisões.
Consoante os diversos precedentes acima elencados, incumbe à defesa,
realizada a intimação para audiência de oitiva de testemunha na Comarca
deprecada, o ônus de acompanhar o cumprimento da determinação, inclusive
os seus incidentes.
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

Tal o contexto, alterar a conclusão do acórdão recorrido quanto à efetiva
intimação da defesa acerca da expedição da carta de ordem, pelo Diário da Justiça
Eletrônico, demanda o revolvimento do substrato fático-probatório carreado aos
.
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ
3) da suposta nulidade em virtude da magistrada que havia se declarado
suspeita anteriormente ter presidido audiência de instrução realizada na carta de
ordem
O recorrente aduz que parte da instrução foi conduzida por magistrada que
anteriormente se declarara suspeita nos autos por motivo de foro íntimo, sem declaração
de cessação do motivo, o que violaria a imparcialidade e geraria nulidade.
A par do quanto delineado no
do Código de Processo Penal, tem-se
art. 563
que não houve a demonstração de efetivo prejuízo à defesa, o que, nos termos da
jurisprudência desta Corte Superior, implica a improcedência do alegado.
A propósito: AgRg no
relator Ministro Reynaldo
AREsp n. 2.949.407/RO,
Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
e AgRg
19/8/2025,
27/8/2025;
no HC n. 774.613/ES, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado
em
DJEN de
12/8/2025,
26/8/2025.
Em reforço, constata-se a
da matéria por conta da
preclusão
ausência de
impugnação da defesa na primeira oportunidade que teve de se manifestar nos
ou seja, quando da realização da audiência conduzida pela magistrada que havia
autos,
declarado anteriormente sua suspeição nos autos.
Nesse sentido: AgRg no HC n. 964.483/RS, relator Ministro Og Fernandes,
Sexta Turma, julgado em
DJEN de
11/6/2025,
16/6/2025.
4) do aventado vício de motivação do acórdão por ausência de
apreciação das provas produzidas e indicadas pela defesa em alegações finais
Alega o recorrente que o acórdão não teria motivação adequada no mérito, por
não valorar as provas da defesa e não enfrentar a tese de ausência de dolo específico,
violando o direito à prova e ao contraditório, além do art. 381 do CPP.
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

Porém, o recurso, neste enfoque, padece de falta de prequestionamento, pois
a matéria não foi debatida na Corte de origem – embora veiculada em sede de
aclaratórios (
.
Súmula 211/STJ)
Ressalto, ainda, que não incide ao caso o
ficto, previsto
prequestionamento
no
do Código de Processo Civil, na medida em que não foi apontada a violação
art. 1.025
do
do CPP (omissão no pronunciamento jurisdicional), condição indispensável
art. 619
para que o Superior Tribunal de Justiça supra a falta do mencionado requisito
processual.
Além disso, o recurso padece de fundamentação deficiente, pois os referidos
preceitos (art. 381 do CPP e 8o.2, item
da Convenção Americana sobre Direitos
f
Humanos), por si só, não ostentam comando normativo que respaldem a argumentação
defensiva de modo a acarretar a reformar do acórdão atacado, pois para respaldar a tese
de vício de omissão em decorrência da ausência de valoração de teses defensivas e da
análise de provas citadas pela defesa, caberia a indicação de violação do
do
art. 619
CPP.
Logo, considerando a natureza vinculada do recurso especial e o fato de que o
dispositivo indicado, nesse tópico, não ampara, por si só, a tese deduzida, é de rigor a
incidência da Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Otavio de Almeida
AREsp n. 2.842.334/SP,
Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN 27/5/2025.
Por último, também incide à espécie a Súmula 7/STJ.
Com efeito, o Tribunal de Justiça amazonense afirmou, com base no lastro
probatório dos autos, estar comprovada a autoria e a materialidade do crime de
concussão, uma vez que restou indene de dúvidas que o recorrente e seu comparsa
exigiu a quantia de R$ 400.000,00 (quatrocentos mil reais) para se abster de ajuizar ação
de improbidade administrativa e ação de bloqueio de contas, bem como as
argumentações defensivas ficaram isoladas diante do arcabouço probatório carreado aos
autos.
Por oportuno, confiram-se os seguintes excertos (fls. 3.921/3.936 –
grifo nosso):
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

Superadas as preliminares, no mérito, a pretensão punitiva é procedente.
Senão vejamos.
A materialidade do delito encontra-se demonstrada à saciedade pela
gravação ambiental submetida a perícia criminal federal pelo Setor Técnico
Científico da Superintendência Regional da Polícia Federal do Estado do
.
Amazonas anexada aos autos às fls. 1.186/1.214
[...]
Não obstante a negativa sustentada pelos réus, a hipótese é de condenação
pelo cometimento do crime de concussão, previsto no artigo 316, do Código Penal.
Abaixo, peço vênia aos meus nobres pares para transcrever, no que interessa,
a degravação realizada pela Polícia Federal, que bem esclarece a dinâmica dos
fatos, ressaltando que o código M1 foi utilizado para designar o réu Ednelson da
Silva Oliveira, M2 a vítima Ademir Rodrigues da Silva e M3 o réu David Evandro
Costa Carramanho:
"M1: [?...] [pediu quatrocentos paus].
M2: Quatrocentos mil? [...]
M1: Ele falou pra [?]: Ou isso ou nada .
[...] M3: Não tem ninguém intermediando esse negócio que não seja o
[Edy].
M2: Pô, tava com medo já. Chegou um monte de gente.
[...] M3: Aqui está ruim prá pescar prá caramba. Eu vim também prá
pescar uma hora dessa mas [?...]. Oh, é o seguinte: o que vocês tem prá ... Eu
tenho muita coisa na minha mão. Eu tenho duas ações prontinhas para
Qual é a proposta de vocês? Eu [entendo] ...
entregar.
Eu não aguento mais [?]
[...]
M3: É o seguinte: eu tô com uma ação de improbidade
. E é grave. Eu não
administrativa que (I) pede o afastamento do Arnaldo
jogo confete não. Eu tou com uma ação de bloqueio das contas de vocês.
. [...]
Prontas
M2: O que estiver dentro da ... possibilidade ...
M3: Aquilo que você tem conhecimento é a nossa proposta.
M2: Mas não chegou. Na verdade não chegou nada.
M3: Eu pedi [quatrocentos] reais, pronto.
[...]
M3: Eu tenho uma solução para vocês continuarem no governo. Eu não
tenho interesse em tirar vocês não. Eu não tenho interesse em tirar vocês.
[...]
M3: O problema, eu quero um pedacinhozinho, bem pequenininho de
vocês. Eu tenho minhas aspirações.
[...]
M2: Que que eu poderia fazer? Que que eu posso fazer? Não quero
fazer uma coisa prá lhe enganar. Prá dizer e depois não cumprir. Mesma coisa
que o vereador [?] com o Arnaldo. E o Arnaldo sempre gosta de cumprir as
coisas. [?] uma coisa que [dê] prá cumprir. Se eu disser que hoje teria como
resolver esse valor não tem nem parcelado. Vamos fechar uma coisa: daria
duzentos, lhe dou amanhã. Hoje ainda, talvez. Hoje ainda eu lhe dou
cinquenta. Cinquenta e cinquenta. Prá não ter como lhe enganar. Por que se
eu disser que eu vou dar quatrocentos eu não vou cumprir.
M3: Não. Tu quer me pagar duzentos mil? Não.
[...]
M3: Eu vou fechar, vamos fechar em quinhentos.
[...]
As características da mídia contendo os diálogos degravados e
textualizados, insertos às fls. 1.217/1.232, são indenes ao apontar e comprovar
que os réus David Evandro Costa Carramanho e Ednelson da Silva Oliveira,
, perpetrado contra a
cometeram o delito de concussão descrito na denúncia
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

administração pública em geral, praticado em concurso de pessoas, na modalidade
da participação, alcançado pela comunicabilidade de circunstância pessoal do autor
principal.
Além do laudo pericial e das características da mídia onde se acham os
diálogos degravados e textualizados, as versões de negativa de autoria
apresentadas pelos réus não encontram eco ou ressonância nas provas produzidas
durante a instrução criminal.
Relativamente aos depoimentos colhidos em juízo, sob os corolários do
contraditório e da ampla defesa, chega-se a segura conclusão acerca do
, perpetrado pelos réus contra a
cometimento do crime de concussão
administração pública em geral, praticado em concurso de pessoas, na modalidade
da participação, alcançado pela comunicabilidade de circunstância pessoal do autor
principal.
[...]
Como se vê, a prova produzida nos autos traz a certeza da prática delitiva
pelos acusados, eis que comprovado, pelas gravações ambientais e
principalmente através das testemunhas ouvidas, que DAVID EVANDRO
COSTA CARRAMANHO, na função de Promotor de Justiça do Estado do
Amazonas, e o segundo denunciado, EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA, uma
espécie de seu assessor e pessoa de sua confiança, praticaram conduta que se
amolda, em perfeição, ao tipo penal contido no artigo 316 do Código Penal, ao
exigirem valores entre R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) mil reais a R$
400.000,00 (Quatrocentos mil reais), através de seus secretários, para o não
ajuizamento de ações em desfavor do Alcaide e do próprio Município.
Conforme a prova oral acima esmiuçada, aliada a documental acostada aos
autos, está demonstrado que, à época dos fatos, o acusado DAVID EVANDRO
COSTA CARRAMANHO exercia (e ainda exerce) a função de fiscal da ordem jurídica
- Promotor de Justiça -, e o réu EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA, de seu assessor,
circunstância alcançada pela comunicabilidade de circunstância pessoal do autor
principal.
Diante da clareza solar dos depoimentos colhidos em juízo, que revelam
absoluta harmonia e coesão, padece de musculatura a tese defendida pelos
réus de que, em verdade, era o Prefeito Municipal quem estaria a oferecer o
dinheiro para o Promotor de Justiça DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO.
Tal conclusão deriva dos depoimentos da degravação realizada no laudo de
perícia criminal federal pelo Setor Técnico Científico da Superintendência Regional
da Polícia Federal do Estado do Amazonas (fls. 1.186/1.214), onde o acusado
Ednelson (M1) afirma que o acusado David (M3) exigiu quatrocentos mil reais
(quatrocentos paus) para não ajuizar as ações civis públicas (fl. 1189).
Não é só.
Ato contínuo, como bem descrito pela acusação, o réu David "informa que a
única pessoa que estava intermediando a negociação era o Réu Ednelson e avisa
que já tem duas ações prontinhas, questionando, em seguida, qual seria a proposta
da Prefeitura (fls. 1193-1194). O Réu David ainda afirma que a proposta dele e de
Ednelson é aquilo que o senhor Aldemir já teria conhecimento, afirma que teria
pedido quatrocentos (fl. 1194). O Réu David, às 21:30 da conversa, afirma que tem a
ficha financeira da Prefeitura e sabe que ela recebeu vinte milhões em julho, afirma
que quer um pedacinho, bem pequenininho de vocês só, pois tem as suas
aspirações e que sabe ser possível eles fazerem isso (fl. 1199). Às 27:41 da
conversa, o senhor Aldemir pergunta se pode efetuar o pagamento exigido num valor
a menor, qual seja, 200 mil reais e este de forma parcelada, ao que o Réu David
responde negativamente e afirma que quer fechar em 400 mil reais e que o único
intermediário seria o Réu Ednelson (fls. 1202-1203). Às 30:02 da conversa, o Réu
David afirma que seu preço é esse (fl. 1203). Às 35:55 da conversa, o Réu David
pede que o senhor Aldemir levante duzentos, que ele vai levar de Coari para
Manaus, e o restante combina de ser pago em Manaus, adiante reforça que o senhor
Aldemir teria condições de levantar a quantia e que não era para ele se fazer de
vítima. O Réu David ainda explica ao senhor Aldemir que para fazer um caixa dois
para levantar dinheiro teriam que ser feitas obras de porte médio (fls. 1206-1207). Às
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

43:05 da conversa, o senhor Aldemir afirma que levantará o dinheiro até quarta-feira,
ao que o Réu David afirma que viajará para Manaus apenas na quinta-feira. Acordam
ainda que o pagamento será feito da seguinte forma: 200 mil reais em Coari e 200
mil reais em Manaus, na casa do Réu David (fl. 1211)."
Inexiste, nas degravações das conversas, um único trecho de onde se possa
extrair a conclusão de que o oferecimento das quantias partiu de interlocutores do
Prefeito Municipal, mas ao contrário, de que DAVID EVANDRO COSTA
CARRAMANHO, prevalecendo-se de seu cargo, coagiu ao Senhor Aldemir
Rodrigues da Silva, Secretário Municipal de Administração de Coari, a vantagem
pecuniária indevida.
Não há como creditar qualquer verossimilhança à versão apresentada
pelos acusados, mormente diante da dinâmica com que a empreitada criminosa
ocorreu.
Caso fosse o Promotor de Justiça quem estava sendo corrompido pelo Prefeito
Municipal, através de seus interlocutores, o suposto flagrante deveria ser objeto de
ação controlada com a ciência do Procurador -Geral de Justiça à época e
devidamente autorizada pelo Poder Judiciário.
A exigência de que parte do dinheiro fosse entregue em Manaus retira
ainda mais a credibilidade da versão apresentada pelas defesas dos réus em seus
interrogatórios de fls. 3.475/3.480 e 3.485/3.490 de que seriam vítimas de uma
armação.
Mais inverossímil ainda é aceitar a tese de armadilha se o próprio acusado
aceitou se reunir em um quarto de hotel do Município com Secretários Municipais.
Não há qualquer lógica nisso.
[...]
Dito isto, cabe ressaltar que o crime de concussão, descrito no artigo 316,
caput, do Código Penal, é de natureza formal, bastando, para a sua
configuração, a exigência, direta ou indireta, em razão da função exercida, de
Sobre o assunto, confiram-se os seguintes precedentes:
vantagem indevida.
[...]
A exigência da quantia, em razão da função pública exercida pelo
acusado DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO, no caso presente, é
, já que prevaleceu-se do
evidente, considerado o contexto em que fora feita
cargo de Promotor de Justiça para tal desiderato. Isso porque o tipo que descreve a
conduta típica ora apurada prevê, de forma bastante clara, que a exigência da
vantagem indevida pode ser direta ou indireta, desde que existente e atrelada
ao exercício da função pública exercida.
No caso presente, as circunstâncias falam por si. Pendia, em desfavor da
Prefeitura Municipal de Coari, por ocasião dos fatos, supostas ilegalidades em
procedimentos licitatórios e atrasos salariais dos servidores públicos.
O cenário que o Alcaide enfrentava, de haver, contra si, o aforamento de ações
civis públicas, inclusive com pedido de afastamento do cargo, por si só, já seria
causa de incutir neste temor suficiente para macular qualquer composição financeira
a ser realizada com os réus, especialmente à portas trancadas dentro de um hotel,
local bastante suspeito para tanto.
A insistência dos réus para o recebimento das quantias e as
fortes pressões exercidas afastam a possibilidade de que estivessem sendo
E tal conclusão
corrompidos por representantes da Administração Pública local.
deriva, mais uma vez, das provas coligidas na instrução criminal, entre outras: (i) das
gravações periciadas; (ii) dos depoimentos das testemunhas; (iii) da dinâmica dos
encontros; (iv) da promessa de recebimento em Manaus; (v) por meio da
inconsistência das versões apresentadas pelos réus.
Confirmado, portanto, que o primeiro denunciado DAVID EVANDRO COSTA
CARRAMANHO valeu-se do segundo denunciado, EDNELSON DA SILVA Q)
EOLIVEIRA, uma espécie de seu assessor e pessoa de sua confiança, para fazer
chegar ao conhecimento do Prefeito Municipal de Coari, Senhor Arnaldo Almeida
Mitouso, que estaria disposto a negociar o não ajuizamento das mencionadas ações
por valores entre R$ 200.000,00 (Duzentos mil reais) mil reais a R$ 400.000,00
(Quatrocentos mil reais), importes estes relativos ao ano de 2010, consumado está o
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

delito de concussão. A cronologia dos fatos, somada as declarações e depoimentos
das testemunhas, que asseguraram ter havido a exigência da quantia supra, são
suficientes à configuração do crime de concussão.
Importa frisar, por oportuno, que a ausência de entrega da quantia aos
Isso porque, conforme amplamente
acusados em nada altera o presente contexto.
sabido, em delitos como tais, de natureza eminentemente formal, a obtenção da
vantagem indevida é mero exaurimento do delito, de modo que o crime de concussão
se consumou no instante em que o acusado DAVID EVANDRO COSTA
CARRAMANHO, em razão de sua função, utilizando-se do réu EDNELSON DA
SILVA OLIVEIRA exigiu, ainda que indiretamente, as quantias supra mencionadas.
Salienta-se, ainda, que os crimes praticados contra a Administração Pública
são praticados, em sua maioria, na clandestinidade, longe dos olhos e ouvidos de
terceiros.
Consigna-se que apesar da negativa dos acusados em não terem praticado o
crime de concussão, esta restou isolada diante das provas coligidas nos
autos, seguras no sentido de indicar a ocorrência do crime em tela, mediante a
exigência de quantia em dinheiro, que sabiam ser indevida, em razão da função que
ocupava o réu DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO, de pleno conhecimento
do acusado EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA.
Diante de tal cenário probatório, impossível entender ter havido delito
de corrupção ativa, pois o aperfeiçoamento do ilícito tipificado no artigo 316 do
Código Penal, prescinde do emprego de violência ou grave ameaça,
reclamando tão somente reivindicação ou exigência por parte do funcionário.
Nestes termos, sobejamente demonstradas a materialidade e autorias delitivas,
impõe-se a condenação dos acusados como incursos no artigo 316, caput, do
Código Penal.
Tal o contexto, alterar a conclusão do acórdão recorrido, quando
expressamente se debruçou sobre todas as provas produzidas nos autos e sobre as
teses defensivas, demanda o revolvimento do substrato fático-probatório carreado aos
autos, o que encontra óbice na Súmula 7/STJ.
5) do aventado erro de interpretação do
do CP. Ausência de
art. 316
análise, pelo acórdão recorrido, do elemento subjetivo especial do delito de
concussão
A defesa alega que o acórdão recorrido considerou desnecessária a existência
dolo específico para a configuração do delito de concussão, o que representaria negativa
de vigência do tipo penal pelo qual foi condenado.
Contudo, o recurso especial, sob este enfoque, padece de falta de
prequestionamento, pois a matéria não foi debatida na Corte de origem – embora
veiculada em sede de aclaratórios (
.
Súmula 211/STJ)
Ademais, não incide ao caso o prequestionamento ficto, previsto no art. 1.025
do Código de Processo Civil, na medida em que não foi alegada nem reconhecida
omissão no pronunciamento jurisdicional (violação do
do
art. 619
CPP), condição
indispensável para ensejar a supressão de grau prevista em lei.
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

No tocante à falta de motivação do acórdão recorrido em virtude da ausência
de manifestação sobre a necessidade de especial fim de agir para a configuração do
crime de concussão, o recurso padece de fundamentação deficiente, pois o referido
preceito (art. 316 do CP), por si só, não ostenta comando normativo para respaldar a
tese defensiva e reformar o acórdão atacado, pois, para embasar a tese de vício de
omissão em decorrência da ausência de valoração de tese defensiva (necessidade de
especial fim de agir para configuração do delito), caberia a indicação de violação do
do CPP.
art. 619
Logo, considerando a natureza vinculada do recurso especial e o fato de que o
dispositivo indicado não ampara, por si só, a tese deduzida, é de rigor a incidência da
Súmula 284/STF.
Nesse sentido: AgRg no
Ministro Otavio de Almeida
AREsp n. 2.842.334/SP,
Toledo (Desembargador convocado do TJ/SP), Sexta Turma, DJEN 27/5/2025.
6) tese de erro na dosimetria da pena
A defesa aponta ofensa ao
do CP, sustentando que a fundamentação
art. 59
da dosimetria feita pelo Tribunal de origem é genérica, bem como há
,
bis in idem
especialmente em relação à primeira fase de aplicação da pena, em relação às
circunstâncias da culpabilidade (por ser Promotor de Justiça), dos motivos do crime (lucro
/quitamento de dívida), e das circunstâncias do crime (ameaças inerentes ao tipo).
Todavia, as controvérsias indicadas não foram prequestionadas, uma vez
surgiram no acórdão recorrido. Nessas situações, a jurisprudência desta Corte Superior
tem orientado pela indispensabilidade da oposição de aclaratórios, a fim de que seja
oportunizado ao Tribunal
debater a ilegalidade aventada.
a quo
A propósito, confiram-se:
[...]
2. É importante rememorar que, nos casos em que a violação da lei federal
surge no próprio acórdão recorrido, a jurisprudência do STJ é pacífica quanto à
necessidade de oposição de embargos de declaração para viabilizar o acesso às
instâncias superiores.
[...]
(AgInt no AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze,
AREsp n. 1.013.103/RJ,
Terceira Turma, DJe
.
3/8/2017)

[...]
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

3. Segundo entendimento pacífico desta Corte, ainda que a pretensa violação
de lei federal tenha surgido na prolação do acórdão recorrido, é indispensável a
oposição de embargos de declaração para que o Tribunal de origem se manifeste
sobre a questão. Se assim não se fez, está ausente o necessário prequestionamento
[...]
(
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
.
REsp n. 1.384.899/PE,
23/9/2015)
No caso dos autos, o recorrente, em que pese tenha oposto embargos de
declaração, não apontou no recurso especial a violação do
do CP, deixando de
art. 59
alegar omissão a respeito da dosimetria da pena, de modo que acabou por inviabilizar
que o Tribunal
debatesse a alegada violação do
do CP, sob o enfoque
a quo
art. 59
pretendido no recurso.
É certo, pois, que o recurso especial, nesse tópico, carece do indispensável
prequestionamento, incidindo, no caso, as Súmulas 282 e 356 do STF.

No mesmo sentido, destaco:
AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL NEGATIVA
DE VIGÊNCIA AO
§ 2o, A, DO CP. ILEGALIDADE QUE TERIA SURGIDO
ART. 33,
NO ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. QUESTÃO QUE NÃO FOI SUSCITADA EM
ACLARATÓRIOS. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356/STF.
1. Nos casos em que a violação da lei federal surge no próprio acórdão
recorrido, a jurisprudência desta Corte é pacífica quanto à necessidade de oposição
de embargos de declaração para viabilizar o acesso às instâncias superiores (AgInt
no AgInt no
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma,
AREsp n. 1.013.103/RJ,
DJe
.
3/8/2017)
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no
da minha relatoria, Sexta Turma, DJe
AREsp n. 1.294.282/GO,
.
3/9/2018)
Ante o exposto,
do recurso especial para, nessa
conheço parcialmente
extensão,
-lhe
.
negar
provimento
Documento eletrônico VDA53056349 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SEBASTIÃO REIS JUNIOR Assinado em: 11/12/2025 15:02:28
Código de Controle do Documento: 820a4321-a20c-4876-87fb-dac337726d56

TERMO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA
REsp 1.858.577 / AM
Número Registro: 2020/0012566-6
PROCESSO ELETRÔNICO
MATÉRIA CRIMINAL
Número de Origem:
00011427120118040000 0005672402019 0005685392019 00056853920198040000 0006789032018
0007357192018 11427120118040000 5672402019 5685392019 6789032018 7357192018
Sessão Virtual de
a
19/02/2026
25/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO

Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. CARLOS FREDERICO SANTOS

Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : DAVID EVANDRO COSTA CARRAMANHO
ADVOGADO
: EMERSON PAXÁ PINTO OLIVEIRA - AM009435
RECORRIDO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO AMAZONAS
CORRÉU
: EDNELSON DA SILVA OLIVEIRA
ASSUNTO
: DIREITO PENAL - CRIMES PRATICADOS POR FUNCIONÁRIOS
PÚBLICOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO EM GERAL - CONCUSSÃO
TERMO
A SEXTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 19/02/2026
a
por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou provimento,
25/02/2026,
nos termos do voto do Sr. Ministro Sebastião Reis Júnior.
Documento eletrônico VDA54471713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: ccad298a-06cb-42e2-923e-9b26a9a4b7f5

Os Srs. Ministros Rogerio Schietti Cruz, Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires
Brandão e Og Fernandes votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Carlos Pires Brandão.

Brasília, 25 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54471713 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/02/2026 00:55:16
Código de Controle do Documento: ccad298a-06cb-42e2-923e-9b26a9a4b7f5